Tribunal: TCU
Processo: 042.893/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao município de Palestina do Pará/AP para atendimento aos programas PSB/PSE no exercício de 2008. Exame das alegações de defesa apresentadas em atendimento a citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Valciney Ferreira Gomes; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei no 8.443/1992, irregulares as contas de Valciney Ferreira Gomes, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/9/2008 13.797,00 7/1/2008 1.890,02 21/1/2008 1.271,00 21/1/2008 1.271,00 21/1/2008 55,00 10/1/2008 12,98 10/2/2008 516,00 27/2/2008 1.817,00 21/2/2008 350,00 4/3/2008 1.817,00 19/3/2008 350,00 19/3/2008 1.817,00 14/4/2008 1.623,58 15/4/2008 209,42 14/4/2008 1.817,00 24/4/2008 350,00 2/5/2008 2.000,00 27/5/2008 2.500,00 10/7/2008 5.385,00 1/7/2008 1.500,00 8/7/2008 415,00 31/7/2008 1.700,00 29/8/2008 396,59 20/8/2008 185,64 20/8/2008 1.411,00 29/8/2008 415,00 30/8/2008 1.700,00 13/8/2008 12,77 26/9/2008 1.266,55 26/9/2008 868,45 26/9/2008 415,00 31/10/2008 1.162,00 27/10/2008 218,59 27/10/2008 377,99 31/10/2008 16,00 20/10/2008 415,00 30/10/2008 1.700,00 12/11/2008 129,86 26/11/2008 1.358,00 12/11/2008 765,00 26/11/2008 30,00 21/11/2008 200,00 30/11/2008 2.000,00 15/12/2008 415,00 30/12/2008 2.701,44 30/12/2008 1.433,56 13/3/2008 7.300,00 26/5/2008 7.300,00 19/5/2008 7.300,00 17/9/2008 6.750,00 17/9/2008 550,00 8/12/2008 5.006,00 8/12/2008 200,00 8/12/2008 950,00 8/12/2008 150,00 26/2/2008 1.050,00 25/2/2008 900,00 5/3/2008 957,00 5/3/2008 593,00 4/3/2008 900,00 3/4/2008 1.621,25 4/4/2008 417,75 22/4/2008 911,00 24/4/2008 700,00 24/4/2008 1.000,00 20/6/2008 1.300,00 20/6/2008 1.200,00 8/7/2008 950,00 8/7/2008 1.000,00 25/8/2008 2.600,00 17/9/2008 1.201,00 17/9/2008 449,00 17/9/2008 1.300,00 20/10/2008 496,40 29/10/2008 843,60 20/10/2008 360,00 20/10/2008 1.300,00 18/11/2008 64,00 18/11/2008 365,05 18/11/2008 3.264,80 18/11/2008 1.007,20 30/9/2008 1.700,00 20/6/2008 1.400,00 30/12/2008 1.750,14 30/12/2008 7.800,00 9.3. aplicar a Valciney Ferreira Gomes a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido pelo responsável, com fundamento no art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável.